Tribunal: TJDFT
Processo: 0706860-63.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706860-63.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAXWELL GOMES DA SILVA APELADO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por MAXWELL GOMES DA SILVA (autor/apelante) em face de sentença proferida pela d. Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Conhecimento julgou improcedente o pedido inicial. Condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça deferida. Em suas razões recursais (Id. 27821126), o apelante defende que fora excluído unilateralmente do aplicativo “99 APP”. Aduz que não se discute nos autos a realização do contrato ou sua continuidade, mas sim que houve um alto grau de desigualdade entre as partes, especificamente porque a conduta da ré foi unilateral e sem um direito ao contraditório ou ampla defesa do demandante. Menciona que o contrato firmado entre as partes de adesão não pode suprimir e excluir o direito do autor, causando-lhe danos, especificamente porque é parte hipossuficiente em razão de sua situação econômica e sua condição técnica inferior para defender seus direitos. Alude ainda que o fundamento que justifica a reintegração do autor junto à Plataforma está amplamente estampado nos autos em detrimento da eficácia horizontal dos direitos fundamentais quando, mediante Contrato de Termo de Uso que as partes fixaram, a Recorrida prevê expressamente a privação de notificação prévia sob sua exclusão, cumulada com a possibilidade de todas as informações do Recorrente serem apagadas permanentemente. Discorre sobre a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, e ainda dos princípios da probidade e da boa-fé, bem como da falta de razoabilidade e proporcionalidade em bloquear o autor na plataforma em decorrência de apenas quatro reclamações supostamente apresentadas contra o autor, já que as provas nesse sentido, aduz serem frágeis e insuficientes para concluir que foram direcionadas efetivamente ao autor. Acrescenta ainda razões quanto a possibilidade pagamento de lucros cessantes e danos morais a seu favor. Tece arrazoado em defesa a sua tese, colacionando julgados que favorece as suas razões, e a final, pede a concessão de efeito ativo para, liminarmente, determinar a sua reintegração à plataforma da empresa recorrida. No mérito, pugna pela reforma da sentença. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça deferida. É o relatório. DECIDO. Da leitura do art. 1.012, §1o, inciso II do CPC, extrai-se que a apelação interposta contra sentença que “condena a pagar alimentos” terá efeito meramente devolutivo. Não obstante, se já distribuída a apelação, poderá ser formulado pedido de concessão de efeito suspensivo ou ativo, por requerimento dirigido ao Relator (art. 1.012, §3o, inciso II do CPC), nos casos em que ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em apreço, ao menos em um juízo sumário de cognição, não reputo relevantes os argumentos deduzidos pela parte Apelante. Isso porque, muito embora os argumentos da Apelante quanto a ofensa ao seu direito ao contraditório e ampla defesa quando da sua exclusão da plataforma do aplicativo de transporte, é de se verificar que a sentença realizou um juízo de cognição exauriente sobre os fatos apresentados e o Juízo de origem entendeu restarem ausentes conduta ilícita da parte recorrida. Desse modo, em princípio, a aferição da verossimilhança das alegações iniciais ou constatação de eventual contradição com a prova constante dos autos demanda profunda análise probatória a ser realizada por ocasião do mérito do recurso. Sendo assim, ao menos por ora, não se evidenciam os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada (efeito suspensivo ativo), devendo a parte apelante aguardar a apreciação do mérito pelo órgão colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar vindicado no recurso de apelação. Intimem-se. Preclusa a decisão, tornem os autos conclusos para apreciação do mérito do apelo. Brasília/DF, 6 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora